Tribunal: TJDFT
Processo: 0715150-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONAIL NÃO DEMONSTRADO.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 301, inclui o arresto no rol das tutelas de urgência de natureza cautelar, todavia, para que seja concedido, exige-se plausibilidade do direito alegado e elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Embora o arresto e o bloqueio de bens/valores não impliquem a perda imediata da propriedade, são medidas extremas que somente devem ser autorizadas mediante provas que convençam o magistrado de que os valores transferidos resultam de fraude, o que não está suficientemente esclarecido no caso concreto.
3. O arresto cautelar pressupõe risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, o que exige elementos mínimos de prova.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.